Tribunal: STF
Processo: Rcl 84988
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE. LEI N. 14.126/2021 E DECRETO N. 3.048/1999. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Baltazar Pereira de Lima, em 19.9.2025, contra acórdão da Oitava Câmara do Tribunal de Justiça de Goiás na Apelação Cível n. 5213947-86.2023.8.09.0174, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. Tem-se no acórdão:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concessão do auxílio-acidente é devida diante da existência de lesão que implique na redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, sendo irrelevante o nível do dano e o grau do maior esforço, ex vi do art. 86 da Lei nº 8.213/91. 2. Comprovado através de perícia médica que o assegurado/apelante não está incapacitado para atividades laborais, não há que se falar em restabelecimento do auxílio-acidente. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA” (fl. 536, e-doc. 2).



    Contra essa decisão, o reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados, e na sequência recurso especial. 



    2. O reclamante explica que “ajuizou Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Acidente em razão de sequelas oftalmológicas (visão monocular e perda parcial de campo visual e de profundidade) decorrentes de acidente de trabalho sofrido em 2006” (fl. 2, e-doc. 1).



    Informa que “o benefício de auxílio-acidente foi inicialmente concedido de 11/05/2007 a 30/09/2019, sendo cessado para implantação de aposentadoria por incapacidade permanente. Após a cessação desta aposentadoria, o Reclamante buscou o restabelecimento do auxílio-acidente” (fl. 2, e-doc. 1).



    Noticia que “a sentença de primeiro grau (mov. 44, fls. 495-498 do PDF completo) julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a perícia judicial não comprovou a incapacidade para exercer as atividades habituais, classificando o grau de lesão como leve e entendendo que a necessidade de maior esforço não autorizaria o benefício” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que a autoridade reclamada “ao negar o restabelecimento do auxílio-acidente, desrespeitou a autoridade da Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que, “ao classificar o ‘grau de limitação’ como ‘leve’ e concluir que tal condição ‘não inviabiliza o exercício das funções anteriormente desempenhadas’, o Tribunal de origem, implicitamente, afastou a incidência de normas federais que conferem tratamento específico à visão monocular e à redução da capacidade laboral” (fl. 4, e-doc. 1).



    Conclui que “ao desconsiderar a aplicabilidade dessas normas federais [Lei n. 14.126/2021 e Decreto n. 3.048/1999] e a presunção de redução da capacidade que elas implicam para a concessão do auxílio-acidente, e ao exigir um grau de comprometimento “substancial” não previsto na legislação, o órgão fracionário do TJGO, sem declarar a inconstitucionalidade das referidas leis, afastou sua incidência” (fl. 5, e-doc. 1).



    Requer o deferimento de gratuidade de justiça.



    Requer “a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente os efeitos do v. acórdão proferido pela 1ª Turma Julgadora da 8ª Câmara Cível do TJGO no Processo nº 5213947-86.2023.8.09.0174, determinando-se ao INSS que proceda ao imediato restabelecimento do benefício de auxílio-acidente em favor do Reclamante” (fl. 8, e-doc. 1).



    No mérito, pede “o provimento da presente Reclamação Constitucional para cassar o v. Acórdão proferido pela 1ª Turma Julgadora da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (...), por desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 do STF” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria afastado a Lei n. 14.126/2021 e o Decreto n. 3.048/1999, contrariando a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    8. Na espécie, não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    O reclamante alega ter sido afastada a constitucionalidade da Lei n. 14.1265/2021, que “classifica a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual”, e o Decreto n. 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social).



    Razão jurídica não assiste ao reclamante.



    Ao fundamentar o decisão reclamada, a autoridade reclamada assentou:



    “Entretanto, com a devida vênia, entendo que razão não o assiste, uma vez que, conforme extrai-se do laudo pericial (mov. 01, fls. 74/76 do PDF), embora comprovada a perda da visão do olho esquerdo, tal lesão não limita o apelante para o labor, senão vejamos: (...).



    Deveras, impende destacar que o auxílio-acidente é benefício de natureza exclusivamente indenizatória, cujo objetivo é ressarcir o segurado da redução da capacidade laborativa decorrente de acidente e será concedido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva. Outrossim, a concessão do auxílio-acidente está condicionada aos seguintes requisitos: a) acidente de qualquer natureza (inclusive do trabalho); b) produção de sequela definitiva; c) efetiva redução da capacidade laborativa em razão da sequela. O referido benefício está previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91 e no art. 104 do Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3.048/99), com a redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020, litteris: (...).



    Assim, nos termos da legislação acima citada, o benefício em questão possui caráter indenizatório e tem por objetivo compensar o segurado pela redução da capacidade laboral decorrente de acidente, desde que tal redução seja capaz de impactar significativamente no desempenho das atividades habituais do trabalhador. 



    Contudo, em que pese as alegações do recorrente, a perícia médica realizada nos autos foi categórica ao afirmar que, não obstante as lesões, o apelante mantém condições de exercer suas atividades laborais habituais, sendo o grau de limitação leve, sem comprometer substancialmente sua capacidade de trabalho, concluindo que embora exija maior esforço, não inviabiliza o exercício das funções anteriormente desempenhadas pelo apelante, não preenchendo, portanto, o requisito essencial para a concessão do benefício pleiteado. 



    Ainda, impõe salientar que o laudo pericial possui presunção de veracidade e confiabilidade, mormente quando não infirmado por outros elementos probatórios aptos a desconstituí-lo, o que não se verifica no presente caso. (...)



    Portanto, não se vislumbra erro ou equívoco na sentença proferida pelo Juízo a quo, a qual se encontra em consonância com o conjunto probatório e com a legislação aplicável ao caso.



    Ante ao exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente o pedido inicial” (fls. 539-543, e-doc. 2).



    A autoridade reclamada aplicou a Lei n. 8.213/1991 e o Regulamento da Previdência Social (Decreto n. 3.048/1999) e assentou ausentes os requisitos para a concessão do benefício do auxílio acidente. 



    Inconformado, o reclamante pretende fazer uso da presente reclamação como sucedâneo recursal.



    9. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador de reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora